Tribunal: TJMT
Processo: 1006988-25.2023.8.11.0004
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006988-25.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADALTO DE FREITAS FILHO - CPF: 315.866.001-68 (APELADO), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), JOVAIR GONDIM DE MIRANDA - CPF: 064.952.651-15 (APELANTE), FERNANDO PIZA DE QUEIROZ - CPF: 016.924.511-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO. CHEQUE NÃO CIRCULADO.
IMPUGNAÇÃO À
JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA SUPERVENIENTE DA CAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CHEQUE EMITIDO COMO GARANTIA DE CONTRATO DE MÚTUO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para reconhecer a inexigibilidade de cheque no valor de R$ 260.000,00, extinguindo o processo executivo por ausência de liquidez e certeza do título, nos termos do art. 485, VI, c/
c
art. 803, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os pressupostos para a revogação da justiça gratuita deferida ao embargante;

(
ii
) saber se cheque não circulado, emitido como garantia de contrato de mútuo, possui força executiva autônoma quando desacompanhado do instrumento contratual e diante de alegação de quitação da obrigação principal.

III. Razões de decidir

3.
A justiça gratuita, uma vez deferida, somente pode ser revogada mediante prova inequívoca de alteração da condição econômica do beneficiário, ônus que incumbe à parte impugnante, não satisfeito no caso concreto.

4.
Embora o cheque seja, em regra, título de crédito abstrato e autônomo, a ausência de circulação autoriza a oposição de exceções pessoais e a discussão da causa debendi entre as partes originárias.

5.
Comprovada a emissão do cheque como garantia de contrato de mútuo específico, sua exigibilidade condiciona-se à demonstração do inadimplemento da obrigação principal, o que exige a análise do contrato subjacente e do efetivo saldo devedor.

6.
A ausência de juntada do contrato de mútuo na execução, aliada à comprovação de pagamentos substanciais pelo devedor, impede a aferição da liquidez e certeza da obrigação, inviabilizando a via executiva.

IV. Dispositivo e tese

7.
Apelação cível conhecida e desprovida. Mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:

“1. A impugnação à justiça gratuita exige prova superveniente e inequívoca da capacidade financeira do beneficiário, não se prestando alegações genéricas ou patrimônio imobilizado sem liquidez imediata.

2. É admissível a discussão da causa debendi quando o cheque não circulou e foi emitido como garantia de contrato, perdendo a autonomia executiva se ausentes prova do inadimplemento e liquidez da
obrigação.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOVAIR GONDIM DE MIRANDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos dos Embargos à Execução, opostos por
ADALTO DE FREITAS FILHO
.

Prolatada a
sentença
(ID.
320193366
)
, nos termos
:

“
Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido formulado pelo Embargante,
para,
RECONHECER
a imprestabilidade do cheque em questão como título executivo judicial, razão pela qual declaro extinto o processo, com resolução de mérito (CPC, art. 487, I).

Ainda,
JULGO EXTINTA
a demanda executória sob o nº 1007947-30.2022.8.11.0004, sem resolução de mérito, devido à ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, VI; art. 798, I, “a”, e art. 917, I).

Diante da sucumbência,
CONDENO
a parte embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que vão fixados em 10% do valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC, referente a ambos os processos. No entanto, suspendo sua exigibilidade na forma do § 3º do art. 98 do CPC.

Determino que seja certificado na execução o julgamento proferido nestes
autos.
”

Em suas razões recursais (ID.
185476242
),
o
embargado
JOVAIR GONDIM DE MIRANDA
,

apresenta tese de reforma da sentença, sustentando a
autonomia e abstração do cheque, alegando que o título basta por si só para embasar a execução, ind
ependentemente da causa debendi.

Aduz
inexist
ir
vinculação expressa do cheque ao "Contrato de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária" firmado com a empresa
Motogarças
Comércio e Participação Ltda.;

Afirma que
o cheque circulou, tendo sido devolvido pelo motivo 11 (sem fundos), o q
ue reforçaria sua exigibilidade.

Combate
os comprovantes de pagamento apresentados pelo Apelado
que,
referem-se a terceiros
e não quitam a dívida exequenda.

Cita precedente de ação monitória envolvendo partes familiares próximas para justificar a validade do título.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos e determinar o prosseguimento da execução.

C
ontrarrazões
apresentadas (nº
320193374
)
, argui o apelado preliminar de impugnação a concessão da justiça gratuita
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
apelad
o em
suas contrarrazões, impugna a concessão da justiça gratuita ao
embargado
/apelante.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, prevê que
tanto pessoas físicas
quanto pessoas jurídicas têm direito ao benefício da justiça gratuita, desde que comprovem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária ou revogada de ofício pelo juiz, desde que surjam, nos autos, provas que demonstrem a inexistência ou a alteração da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso dos autos, c
onforme bem delineado na sentença, o benefício foi deferido com base em documentação (declaração de imposto de renda e balancetes) que demonstrava a ausência de liquidez imediata, apesar do patrimônio imobilizado.

Em contrapartida, o
Apelado
, inobstante a impugnação a concessão da justiça gratuita,
não trouxe aos autos provas novas e contundentes capazes de alterar a convicção sobre a hipossuficiência do recorrente para arcar com as custas sem prejuízo do sustento, m
antendo-se, portanto, a benesse como deferido pelo juízo
a quo
.

Assim, afasto o pedido de revogação da justiça gratuita e passo ao julgamento do mérito recursal.

Consoante se infere dos autos, trata-se de embargos à monitória opostos por ADALTO DE FREITAS FILHO em Ação
de Execução,
ajuizada pela JOVAIR GONDIM DE MIRANDA
,
em face do embargante
.

Narra o
embargante que não possui qualquer relação jurídica com o embargado para justificar a emissão em branco de um cheque no valor de R$ 260.000,00, com exceção daquele dado como caução, ao contrato de mútuo
feneratício
firmado entre a empresa MOTOGARÇAS e o embargado.

Sustenta
a nulidade da execução por ausência de liquidez, haja vista que o cheque estaria vinculado ao referido contrato, do qual não foi juntada cópia aos autos executivos. Alega, por conseguinte, que seria imprescindível a instrução da petição inicial da execução com o contrato subjacente para que se pudesse aferir a liquidez da obrigação exequenda.

Alternativamente, o embargante alega que o valor do mútuo foi integralmente quitado, tendo efetuado pagamentos que totalizam R$ 963.900,00 – valor superior à quantia pactuada no contrato (R$ 896.800,00)
,
razão pela qual defende a extinção da execução por adimplemento da obrigação.

O embargado, por sua vez, apresentou impugnação aos embargos, rechaçando todos os argumentos da parte embargante.

defende
ndo
que o cheque, enquanto
título de crédito dotado de abstração e autonomia, não perde sua força executiva mesmo se vinculado a contrato, e que não há cláusula no contrato de mútuo invocado que preveja a emissão de cheque caução.

Alegou, ainda, que os comprovantes bancários colacionados pelo embargante não demonstram quitação da dívida, por não estarem vinculados ao contrato subjacente ou ao cheque, sendo valores creditados a terceiros.

Requereu a improcedência dos embargos, com o consequente prosseguimento da execução.

Em
sentença
, o juízo a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos do Embargante para reconhecer a
inexigibilidade
do cheque nº 001625, no valor de R$ 260.000,00, declarando extinto o processo executivo (nº 1007947-30.2022.8.11.0004), sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (liquidez e certeza), nos termos do art. 485, VI, c/
c
art. 803, I, do CPC.

Insurge-se
o
embarga
d
o

ante a sentença,
defendendo a
autonomia e abstração do cheque,
e
que o título basta por si só para embasar a execução, independentemente da
causa debendi
.

A controvérsia cinge-se à exigibilidade de cheque no valor de R$ 260.000,00, emitido pelo Apelado em favor do Apelante, o qual foi declarado inexequível pelo juízo a quo por estar vinculado a um contrato de mútuo não acostado à execução e por ausência de circulação, o que permitiu a discussão da
causa debendi
.

Inicialmente, cumpre assinalar que e
mbora o cheque seja, em regra, título de crédito não causal, regido pelos princípios da autonomia e abstração (Lei nº 7.357/85), tal característica não é absoluta.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a discussão da
causa debendi
quando o título não circulou, permanecendo a relação jurídica entre as partes originárias (emitente e beneficiário), ou quando há fortes indícios de vinculação a negócio jurídico subjacente que retire sua liquidez autônoma.

Nesse sentido
,
verifica-se que
o cheque em questão
não circulou
mediante endosso.

Como se vê do título (ID.
3602816
), o cheque

possu
i a indicação da embargada como favorecida
, sem qualquer outra observação no verso ou anverso
.

Destarte, tem-se que
o cheque não circulou. O fato de ter sido depositado e devolvido por insuficiência de fundos (
Motivo
11) caracteriza apenas a apresentação para pagamento, e não a circulação via endosso a terceiros estranhos à relação original. Portanto, as exceções pessoais são oponíveis.

O conjunto probatório dos autos, especialmente a prova testemunhal
em oitiva da pessoa de
Raimundo Gomes
Parrião
,
e a análise documental, demonstrou de forma robusta que a cártula foi emitida como garantia (caução) de um "Contrato de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária" (ID 320192957).

Nota-se que o contrato prevê expressamente uma parcela de R$ 260.000,00 (Cláusula 3, Parágrafo Primeiro), valor idêntico ao do cheque exequendo.

Desta forma, u
ma vez comprovado que o cheque foi emitido em garantia de cumprimento de contrato de mútuo, ele perde sua autonomia pura e passa a depender da comprovação do inadimplemento da obrigação principal garantida para se tornar exigível.

A execução, portanto, deveria ter sido instruída não apenas com o cheque, mas também com o contrato ao qual se vincula e o demonstrativo de débito que comprovasse a liquidez da dívida remanescente, o que não ocorreu.

Nesse sentido, como bem alinhou os fundamentos da sentença recorrida, o
Apelante limitou-se a executar o cheque isoladamente, enquanto o Apelado trouxe provas
de pagamentos vultosos (totalizando R$ 963.900,00) relacionados ao contrato de mútuo, o que lança dúvida razoável sobre a existência
da
dívida
consubstanciada no cheque
.

Nesse cenário, a ausência do contrato nos autos da execução impede a verificação da certeza e liquidez da obrigação. O título de crédito dado em garantia não possui força executiva autônoma quando desacompanhado do instrumento contratual que lhe deu origem, pois a sua exigibilidade está condicionada ao inadimplemento do negócio principal, cujos termos e pagamentos parciais precisam ser analisados.

Nestes termos, impõe-se a adoção
como razão de decidir, os fundamentos irretocáveis lançados pela magistrada sentenciante, que bem aplicou o direito à espécie:

"Diante da falta de demonstração da origem da obrigação representada pela cártula, somada à comprovação de sua vinculação a contrato de mútuo específico, e ao fato de não ter havido circulação do título, entendo que se impõe reconhecer a inexigibilidade do crédito tal como executado, não pela invalidade do cheque, mas por ausência de certeza e liquidez da obrigação nele representada (CPC, art. 803, I)."

A execução de título extrajudicial exige que a obrigação seja certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC). Estando o cheque atrelado a um contrato complexo, com alegação de pagamento integral e sem a juntada do instrumento contratual na execução para aferição do saldo devedor, retira-se a liquidez necessária para a via executiva.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE NÃO CIRCULADO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que acolheu embargos monitórios e julgou improcedente pedido formulado em ação monitória fundada em cártula de cheque no valor de R$ 35.000,00, supostamente emitida em razão de vínculo financeiro entre as partes. A sentença
reconheceu a inexistência de prova da origem da dívida e a viabilidade da discussão da causa debendi ante a ausência de circulação do título.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a discussão da causa debendi em embargos monitórios
fundados
em cheque não circulado; e (
ii
) saber se, no caso concreto, a parte autora comprovou a existência de relação jurídica subjacente à emissão do título.

III. Razões de decidir

O cheque não circulou e permaneceu vinculado às partes originárias, o que autoriza a análise da causa debendi no âmbito dos embargos monitórios.

A parte autora não demonstrou a origem da dívida representada pela cártula, tampouco produziu prova suficiente da relação jurídica subjacente. Ausência de contrato, recibos ou reconhecimento de dívida.

A sustação do cheque, alegadamente por extravio, foi comprovada documentalmente pela parte ré.

Inaplicabilidade dos princípios da autonomia, literalidade e
cartularidade
dos títulos de crédito em razão da não circulação do cheque.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito é do autor (CPC, art. 373, I), não satisfeito no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a discussão da causa debendi em embargos monitórios quando o cheque não circulou. 2. A
ausência de comprovação da relação jurídica subjacente à emissão do cheque autoriza a improcedência da ação
monitória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, e 85, § 11º; Lei nº 7.357/1985, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.653.948/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 30.09.2024; TJSP, RAC 1027336-08.2019.8.26.0224, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2023.

(N.U 1009239-14.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 26/09/2025)

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026